Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE MONITOR EXCLUSIVO. COMPROVAÇÃO. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A teoria da encampação, adotada pelo colendo STJ, mitiga a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança quando presentes os seguintes requisitos: (i) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; (ii) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas e; (iii) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A Constituição Federal, nos arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto os arts. 206, inciso I, e 208, inciso III, asseguram o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, em igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
3. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus arts. 53, inciso I, e 54, inciso III, garante à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência.
4. O papel da instituição de ensino é fundamental, recaindo sobre ela o dever de adotar medidas concretas e eficazes de minimização das dificuldades suportadas pelos alunos com necessidades especiais, conforme determinam os arts. 58 e 59, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).
5. O desenvolvimento do estudante portador de deficiência por meio do atendimento educacional especializado e individualizado também é garantido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15), que estabelece que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá qualquer espécie de discriminação.
6. A Lei no 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabeleceu, em seu art. 3o, parágrafo único, que, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com o referido transtorno deverá ser incluída nas classes comuns de ensino regular e terá direito a acompanhante especializado.
7. A criança acometida de doença capaz de dificultar o aprendizado possui o direito a um tratamento diferenciado, como forma de assegurar o pleno desenvolvimento de sua pessoa.
8. É indubitável que a educação é direito subjetivo da criança, devendo o Estado oferecer educação diferenciada, com atendimento individualizado e especializado àqueles que possuem necessidades especiais.
9. Comprovada a necessidade do menor em ter um acompanhamento individualizado por monitor em turma reduzida, deve ser concedida a segurança para determinar que a autoridade coatora disponibilize monitor exclusivo na sala de aula que o impetrante frequenta durante todo o período do ensino diário.
10. Segurança concedida.